Tribunal: TJES
Processo: 5010303-78.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010303-78.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIA MENDES DOS SANTOS
RECORRIDO: LOJAS RIACHUELO SA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010303-78.2023.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: MARCIA MENDES DOS SANTOS

RECORRIDO
: LOJAS RIACHUELO SA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FURTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. FORTUITO EXTERNO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Autora narra que é deficiente visual, e que ao realizar compras na loja Requerida viu um vulto a sua volta e sua bolsa aberta. Narra que no caixa deu falta de sua bolsa de dinheiro e moedas. Afirma que foi furtada no interior da loja Requerida. Diante da situação, ajuizou a presente lide, pleiteando, liminarmente, que a Requerida seja compelida a fornecer as imagens do dia do furto; em mérito, pleiteia a condenação da Requerida ao pagamento de danos materiais, referente ao prejuízo suportado, no importe de R$ 50, 00 (cinquenta reais), bem como indenização por danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).”

2. A sentença objurgada julgou improcedente a ação, motivo pelo qual o autor interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar procedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se o estabelecimento comercial réu deve ser responsabilizado pelo furto ocorrido em suas dependências, diante da alegação de falha na prestação do serviço.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Pois bem, nos termos do que dispõe o art 14 do CDC
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
. Assim, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, competindo a ele demonstrar, para se eximir da responsabilidade, a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou terceiro nos termos do artigo 12, parágrafo 3º, III do CDC.

6. No caso dos autos, a autora relata situação de furto ocorrido dentro das dependências da loja ré, no qual um terceiro teria subtraído a quantia de R$ 50,00 dentro de sua bolsa. No entanto, trata-se de hipótese de culpa exclusiva de terceiro, na forma de caso fortuito externo, por se tratar de circunstância alheia às atividades de venda da requerida Renner. Diante disso, não é possível responsabilizar a ré pelo ocorrido.

7. Para além disso, ainda que fosse o caso, verifica-se que a parte requerente não se desincumbiu do ônus que recai sobre si, eis que não acostou aos autos qualquer prova mínima capaz de atestar a veracidade do evento narrado, de forma a corroborar com suas alegações, ao arrepio do disposto no art. 373, I, CPC.

8. Fica a sentença mantida em seus próprios fundamentos. Acerto do ato sentencial.

IV - DISPOSITIVO

9. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

10. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)